Tribunal: TJDFT
Processo: 0720050-10.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É ônus do credor diligenciar para a localização de bens passíveis de penhora do devedor.
2. A realização de pesquisa ao sistema INFOJUD, medida de caráter excepcional, depende de anterior efetivação das diligências que possam ser adotadas pelo credor.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.